Tribunal: TJDFT
Processo: 0750621-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750621-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA EMBARGADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração. Na petição juntada ao ID 28719775, a embargante requer a retirada do processo da pauta da 35a sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 22/09/2021. Manifesta a embargante interesse no acompanhamento presencial do julgamento do recurso. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator